Tribunal: TJDFT
Processo: 0727067-49.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REVISÃO ANUAL DE REMUNERAÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. TEMA 864, DE REPERCUSSÃO GERAL.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo Interno interposto pela autora/recorrente em face de decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Art. 1.030, I, a do CPC, consignando que o acórdão recorrido fundamentou suas conclusões apontando que “conquanto fosse possível observar acréscimo de despesas nas leis orçamentárias em relação aos exercícios anteriores, não houve apontamento de que essas despesas fossem destinadas especificamente ao cargo público ocupado pelo embargante, de modo que tal circunstância não preencheu os requisitos dispostos da tese fixada no tema 864 do STF, qual seja, a previsão específica do reajuste salarial tanto na LOA quanto na LDO”, bem como em razão da inexistência de distinção, haja vista ser entendimento desta Turma Recursal de que “a tese fixada não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, mas abarca, também, todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores, sem previsão na LOA e LDO.” (Acórdão 1266801, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, DJE: 7/8/2020), de modo que a análise da alegada ofensa ao texto constitucional envolve direito ordinário relativo ao tema, óbice ao conhecimento do Recurso Extraordinário, ex vi do enunciado no 279 de Súmula do STF.
3. Alega a recorrente que o Acórdão recorrido violou os artigos 1o, III e IV, 7o, I e 37, todos da CRFB/1988, porquanto outro servidor da mesma carreira, teve idêntico pedido julgado procedente, nos autos da Ação no 0740475-10.2018.8.07.0016, determinando o correto enquadramento do vencimento relativo à GATA/VPNI em seu favor, bem como condenando o Distrito Federal ao pagamento das diferenças remuneratórias considerado o período a partir de 01/10/2015 até a incorporação efetiva da GATA. Defende que o objeto da ação não é o enquadramento salarial e pagamento retroativo fixada em lei local, mas sim, o pagamento de dívida reconhecida pela Administração Pública, cujo inadimplemento fere os princípios de direito constitucional.
4. A pretensão posta em juízo tem como limite objetivo o pedido inicialmente formulado, o qual consiste em condenar o Distrito Federal a observar o pagamento do vencimento básico da recorrente conforme estabelecido na Tabela anexa da Lei no 5.008/2012, e diferenças retroativas, bem como observância do pagamento da Gratificação de atividade Técnico-Administrativa, transformando-a em VPNI, devidamente atualizada com base no índice geral de reajuste dos servidores públicos distritais. Houve julgamento de improcedência do pleito exordial com fundamento no tema 864 fixado pelo STF em sede de Recurso Extraordinário julgado pelo rito da Repercussão Geral. A sentença foi mantida pela Turma Recursal.
5. A análise da violação do princípio constitucional da isonomia, por existir provimentos judiciais divergentes em relação a mesma situação fática pressupõe o revolvimento de fatos e provas. Ademais, a pretensão recursal pressupõe a análise da Lei Distrital no 5.008/2012, sendo incabível Recurso Extraordinário por alegada ofensa a direito local, por força do veto preconizado pelos enunciados nrs. 279 e 280 de Súmula de Jurisprudência do STF. Tem-se, por fim, que o Acórdão recorrido julgou, nos limites objetivos da demanda posta em juízo, observando precedente vinculante do STF, fixado no Tema 864 de Repercussão Geral, estando, portanto, imune à revisão do E. STF em sede de Repercussão Geral, a teor do art. 1.030, I, a do CPC.
Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
6 – Diante desses fatos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E LHE NEGO PROVIMENTO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.
7 – Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.